Tribunal: TJES
Processo: 0025782-46.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025782-46.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO PEREIRA AGUM

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rogério Pereira Agum contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido de condenação do Vitória Apart Hospital S.A. ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos em virtude de alegada infecção hospitalar decorrente da aplicação do medicamento Prometazina. O autor sustenta que a perícia produzida é inconclusiva e que estão configurados os danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau está viciada por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, II, do CPC; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a infecção bacteriana contraída pelo autor e o atendimento recebido no hospital apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau é nula por vício de fundamentação, ao não enfrentar o cerne da controvérsia sob o aspecto da responsabilidade objetiva do hospital, notadamente quanto à origem da infecção por
Staphylococcus aureus
após administração de medicamento intramuscular.

Embora o juízo a quo tenha deixado de analisar expressamente o pedido de inversão do ônus da prova, não se verifica cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida por ambas as partes foi regularmente produzida e não foi impugnada quanto à especialidade do perito.

A prova pericial não apresenta vícios que comprometam sua validade ou utilidade, sendo apta à elucidação da controvérsia, com conclusão no sentido de que não há elementos suficientes para inferir que o autor contraiu infecção nas dependências do hospital da ré.

A responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, embora prescinda da demonstração de culpa, exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, o que não foi demonstrado nos autos, conforme evidenciado no laudo pericial.

A ausência de evidência de que a infecção tenha decorrido do atendimento hospitalar recebido afasta a responsabilização do hospital, nos termos do art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação impõe a sua anulação, nos termos do art. 489, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva da instituição hospitalar por infecção exige prova do nexo causal entre o atendimento prestado e o dano sofrido.

A ausência de impugnação oportuna à qualificação do perito e a suficiência técnica do laudo inviabilizam nova perícia.

Não demonstrado o nexo causal entre o serviço prestado e a infecção sofrida, é incabível a indenização, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e X; CPC, arts. 357, 371, 489, II, 1.013, § 3º e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.442.816/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.04.2025; TJES, Ap. Cív. n. 5011090-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024; TJES, Ap. Cív. n. 0002519-43.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2024; TJES, Ap. Cív. n. 0016216-72.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.12.2024; TJES, Ap. Cív. n. 0005604-22.2014.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença para julgar improcedente o pedido de ROGERIO PEREIRA AGUM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Aderi ao relatório previamente lançado pela Desa. Cariello.

Preambularmente, registro que embora tenha constado do relatório que o apelante asseriu não ter sido apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que tal alegação consta do tópico 2.2 das razões finais de fls. 220-223, petição de estrutura similar à do recurso de apelação, de modo que irresignação recursal a respeito da pretendida inversão do ônus probatório, também em seu tópico 2.2, cinge-se à alegação de que é parte hipossuficiente da relação de consumo e que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que a ela competia, visto que tão somente produzida prova pericial, que, segundo suas alegações, é inconclusiva.

Feita a consideração inicial necessária, passo ao relatório, com a modificação pontual supramencionada.

Trata-se de apelação cível interposta por
Rogério Pereira Agum
contra a r. sentença (fls. 225-226) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação indenizatória por danos morais e estéticos
ajuizada contra o
Vitória Apart Hospital S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (fls. 229-236), o apelante requer a declaração de nulidade ou a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a apelada não apresentou prova capaz de desconstituir o seu direito, limitando-se à alegação da inexistência de erro médico, sem contudo, combater a ocorrência de infecção hospitalar; (ii) é hipossuficiente e, sendo possível a inversão do ônus da prova, não logrou o apelado em se desincumbir do ônus da prova que sobre ele recaía; (iii) a perícia médica produzida nos autos apresenta inconsistências, omissões e contradições, não sendo apta a esclarecer os pontos controvertidos da demanda, o que justificaria o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, preferencialmente por médico especializado em infectologia; (iv) estão devidamente demonstrados os danos morais e estéticos.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo, de ofício, que a r. sentença vergastada deve ser anulada, pelas razões que passo a expor
.

Antes de adentrar à análise da irresignação recursal, entendo como relevante estabelecer um breve resumo dos fatos que ensejaram a propositura da demanda, bem como do desenvolvimento da marcha processual, para, após, apresentar as razões pelas quais concluo ser necessária a declaração, de ofício, de nulidade da sentença.

Da leitura da peça exordial, depreende-se que o apelante, em 30.04.2015, foi atendido no “pronto socorro” da unidade do Vitória Apart Hospital, relatando fortes dores na região lombar, razão pela qual lhe foram ministradas as medicações “cetoprofeno” e “escopolamina” para controle do quadro clínico apresentado, passando, a partir de então, a apresentar sintomas de alergia medicamentosa.

Para controle do novo quadro apresentado, aduziu que lhe foram ministrados os medicamentos “prometazina” e “dexametazona”, recebendo alta após o controle do cenário alérgico.

Diante da manutenção do quadro de dor intensa, após passagem pela Clínica dos Acidentados (02.05.2015), foi encaminhado ao Hospital Meridional de Cariacica em 03.05.2015, onde, após realização de exame de ultrassom, foi diagnosticado com quadro infeccioso, apresentando abscesso no glúteo direito, sendo, então, encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva do nosocômio, onde, após quadro de infecção respiratória, fora realizada incisão no local do abscesso, com a instalação de dreno, apresentando, a partir daí, evolução clínica.

Asseriu, ainda, que apenas teve alta da UTI em 27.05.2015, permanecendo afastado de suas atividades até 31.07.2015.

Fundado nesta alegação de que contraiu infecção nas dependências da instituição hospitalar da apelada, afirmou ter sofrido, além do dano moral, como consequência do grave quadro de saúde experimentado, dano estético, uma vez que a cura da infecção demandou incisão no seu glúteo direito, deixando cicatriz.

Por intermédio do despacho de fl. 124, foi deferida a produção da prova pericial pleiteada por ambas as partes (fls. 116 e 118-119), apresentando-se o laudo às fls. 168-179, complementado pelos esclarecimentos de fl. 196.

Durante a audiência de instrução (fls. 206), as partes dispensaram a produção da prova oral, dando-se, então, encerrada a instrução.

O juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, alicerçado no argumento de que não houve prova do nexo de causalidade entre o atendimento médico ocorrido e a infecção contraída pelo apelante.

Estabelecidos os contornos fáticos da demanda, verifica-se que a relação estabelecida entre paciente e unidade hospitalar é tipicamente consumerista, visto que as partes se emolduram aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando, de um lado, o prestador de serviços e, do outro, seu destinatário.

Daí dessume-se que, a teor daquilo que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
a responsabilidade do hospital é objetiva em casos de infecção hospitalar, conforme a jurisprudência do STJ, não sendo necessária a comprovação de erro médico
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.442.816/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.), bastando, portanto, a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e atividade desenvolvida pela unidade hospitalar prestadora do serviço.

Veja-se, portanto, que o cerne do debate instaurado nos autos consiste em apurar a existência de responsabilidade objetiva da unidade hospitalar apelada em decorrência da infecção contraída pelo apelante, notadamente se a contaminação ocorreu quando ministrado o medicamento intramuscular “prometazina”, que, segundo o apelante, foi responsável pela formação de abscesso e consequente infecção pela bactéria “
Staphylococcus aureus”.

Entretanto, do que se depreende, o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, para concluir, quanto à inexistência do dano moral, sustentou que “
resta inequívoco que a condição clínica do Requerente, apesar de delicada, não foi condicionada por má conduta do Requerido que, a luz do laudo, agiu conforme lhe exigem os ditames médicos
”, asserindo, ainda, por meio de transcrição de trecho do laudo pericial, que “
não foram evidenciados atos que possam ser classificados como negligência, imperícia ou imprudência
”, sem, contudo, enfrentar a questão relativa ao cerne do litígio,
sob o aspecto da

responsabilidade objetiva
, consubstanciada na existência ou não de prova de que a infecção contraída pelo apelante teve sua origem na unidade hospitalar da apelada, notadamente em decorrência da aplicação da medicação “prometazina”.

Nesse contexto, ressoa que a sentença recorrida está inquinada de vício de fundamentação, na medida em que não aborda, especificamente, a questão de fato surgida no curso processo, qual seja, se há prova, ou não, de que a infecção pela bactéria
Staphylococcus aureus
ocorreu na unidade hospitalar de propriedade da apelada, violando, como consectário, o art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil, assim redigido,
in litteris
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Deste modo, conforme leciona Marinoni (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489).
, “
o juiz tem o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes – ou fundamentos – arguidos pelas partes em suas manifestações processuais. Isso porque o juiz, por força da caracterização do direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.º, LV, CF, e 9.º e 10, CPC), constitui sujeito do contraditório, tendo dever de debate com as partes (arts. 93, IX, CF, e 11 e 489, § 1.º, IV, CPC)
”, de modo que a ausência de enfrentamento da questão relativa à origem da contaminação do apelante pela bactéria
Staphylococcus aureus
implica reconhecer, de ofício, a
nulidade da sentença recorrida
.

Outrossim, conquanto em um primeiro momento se possa vislumbrar omissão do Juízo
a quo
no que concerne à análise do requerimento de inversão do ônus da prova apresentado na inicial - repetido na réplica e nas razões finais -, sem se desconhecer o entendimento de que "
a ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, bem como a omissão na análise do pedido de inversão do ônus probatório, culminando no julgamento de improcedência do pleito por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença
” (TJES, Apelação Cível n. 5024324-63.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 07.10.20241), entendo que,
no presente caso
, por ter sido produzida a prova (pericial) necessária ao deslinde da controvérsia, mostra-se desnecessário o retorno dos autos à origem, a fim de que se retome a marcha processual para prolação da decisão de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), em especial no que diz respeito à análise da distribuição do ônus da prova (inciso III).

Lado outro, reputo que o feito se encontra apto a julgamento, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, na medida em que produzida a prova pericial pretendida pelas partes na origem, além de se verificar que apelante (autor) desistiu da oitiva do depoimento pessoal do representante da apelada e das testemunhas arroladas (fl. 116), ao passo que a apelada (ré) desistiu da oitiva do depoimento pessoal do apelante, conforme denota o termo de audiência de fl. 206.

Nesse contexto, é necessário pontuar que o laudo pericial (fls. 168-179) não carece de vício que justifique concluir pela necessidade de produção de nova prova da mesma natureza, na medida em que, conquanto nele alcançada conclusão de “
que no tratamento do Autor praticado pela equipe médica na Emergência do Hospital Requerido, não foram evidenciados atos que possam ser classificados como de negligência, imperícia ou imprudência
”, os demais elementos que dele constam são servis à análise e resolução da questão de fato estabelecida, relativa à aplicação de injeção intramuscular como fonte do abscesso que desencadeou complicações de saúde em desfavor do autor, ora apelante.

Destarte, não se revela dotada de deficiência a prova pericial cuja conclusão, embora apresente conclusão relativa à inexistência de elementos da responsabilidade
subjetiva
, seja servil à perquirição da existência de responsabilidade
objetiva.

Ademais, no que concerne à qualificação técnica do perito designado, visto não se tratar de médico infectologista, impende salientar que a perícia judicial, enquanto meio de prova voltado à solução, por intermédio do saber técnico-científico, da questão surgida no curso do processo, demanda, de um lado, a nomeação de profissional que goze da confiança do juízo e, de outro, que ostente formação compatível com o grau de complexidade da controvérsia submetida à análise, em consonância com a finalidade instrutória da prova pericial delineada pelo ordenamento jurídico, o que ocorreu, sem qualquer objeção das partes, no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LADO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) No caso, o laudo é claro e preciso, elaborado por perito habilitado de confiança do juízo, equidistante das partes, que se valeu de critérios técnicos inerentes a capacitação profissional. 2) A prova técnica se valeu do método comparativo direto de dados de mercado, “ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor”. 3) A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização. Precedentes. 4) A ausência de arguição fundamentada ilide a possibilidade reconhecimento de erro na avaliação, ex vi do inciso I do art. 873 do CPC. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011090-18.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 03.07.2024)

A propósito, no mesmo sentido, confira-se o precedente desta colenda 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA OU DE IDONEIDADE DO EXPERT. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. ANÁLISE VEDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, a responsabilidade de nomear o profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico suficiente para realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos na busca da verdade real.
II. Uma vez que não foram apresentadas provas hábeis a afastar a capacidade técnica ou a idoneidade do perito designado, inexistem razões para determinar sua substituição. III. O fato da conclusão da prova pericial anteriormente realizada ser desfavorável à pretensão da parte recorrente não justifica a substituição do perito.
IV. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância V. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005261-90.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Jaime Ferreira Abreu, j. em 14.08.223)

Acrescente-se, ainda, que, ciente do despacho de nomeação do perito (fl. 124), o apelante, ao apresentar os quesitos (fls. 128-130), nada disse a respeito da sua especialidade, valendo amentar, ainda, que nem mesmo das impugnações ao laudo pericial (fls. 183-188 e 201-202) consta tal insurgência, estando preclusa, via de consequência, a matéria.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO EXTEMPORÂNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Inegável, in casu, a existência do acidente de trabalho, o que restou corroborado, inclusive, pelo extrato previdenciário apresentado pela autarquia, demonstrando o recebimento de auxílio-doença no período em que constatada a incapacidade laboral. 2 - Todavia, fato é que, consoante se infere do aludido documento, já no ano de 2017 a suposta incapacidade laboral restou afastada pela autarquia. 3 - Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
4 - O resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo. 5 - A apelante não impugnou a nomeação oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre a qualificação da profissional após a realização da perícia, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações. 6 - Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0002519-43.2019.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2024)

Deste modo, não há falar em necessidade de retorno dos autos à origem para elaboração de nova prova pericial, por médico infectologista, não só porque ausente impugnação no momento oportuno à especialidade do médico designado para elaboração da prova pericial, mas também porque não há, conforme supramencionado, vício que justifique a desconsideração da prova produzida.

Superada a questão relativa à alegada necessidade de retorno dos autos à origem para elaboração de nova prova pericial, conforme consta do laudo, a bactéria identificada (Estafilococos aureus MARSA) é comumente presente na pele e trato digestivo do próprio paciente,
não sendo possível atestar com certeza que a infecção tenha sido adquirida nas dependências do hospital apelado, além de não haver evidência concreta de contaminação durante a aplicação da Prometazina
, conforme se extrai dos seguintes excertos da prova técnica (fls. 168-178 e 196):

[...]

Conforme foi referido no tópico "Considerações Técnicas",
a aplicação de injeção intramuscular não é isenta de riscos e a possibilidades de complicações são inúmeras, entre as quais está incluída a sofrida pelo Autor, isto é, formação de abscesso subcutâneo
.

[...]

Apesar de ser reconhecido que a falta de habilidade ou negligência na execução do procedimento por parte do profissional possa ser uma das principais causas do surgimento de abscesso pós aplicação de injeção intramuscular, NÃO HÁ nos registros médicos nenhuma evidência e nem foi referido pelo Autor qualquer anormalidade durante o procedimento, exceto, os sintomas de alergia.

[...]

10. É possível afirmar que o paciente encontrava-se com a bactéria infecciosa quando da entrada no Hospital Meridional? Caso positivo, de que espécie? Resposta:
Não é possível fazer tal afirmativa em razão dos relatos clínicos e da inexistência de qualquer evidência.

[...]

2-Se há possibilidade do autor haver adquirido infecção no momento da administração do medicamento Prometazina via injeção intramuscular?

Resposta:
Não há nos autos nenhuma evidência de que isto tenha acontecido.

Diante desse contexto, conquanto não se desconheça ser objetiva a responsabilidade da instituição hospitalar apelada, o reconhecimento do dever de indenizar demanda demonstração inequívoca de que o quadro infeccioso decorreu diretamente do atendimento médico realizado nas dependências do apelado, em especial como consequência da aplicação intramuscular do medicamento Prometazina, visto que embora
possa
ser causa do abscesso, não há, como consta do laudo pericial, prova conclusiva nesse sentido.

Assim, ainda que o ônus da prova não tenha sido invertido no curso do processo e seja impossível a inversão nesse momento,
é de se concluir que, diante da prova pericial produzida, em qualquer cenário, ou seja, ainda que invertido o ônus da prova, estaria fulminada a pretensão do apelante, na medida em que não verificada a existência de nexo causal entre o atendimento ocorrido nas dependências do pronto-socorro da apelada e a infecção por ele contraída.

Por isso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição hospitalar apelada, que aqui não se relega, não prescinde da prova do defeito do serviço e do nexo com o dano.

Nesse contexto, reedite-se, tendo sido produzida a prova necessária à solução da questão, demonstrou-se que não há o que aponte para a existência do nexo de causalidade entre o serviço prestado, consubstanciado no atendimento ocorrido nas dependências do apelado, com aplicação de medicação intramuscular, e a infecção contraída pelo apelante, razão pela qual não viceja a pretensão deduzida.

Em casos semelhantes, este tem sido o entendimento exarado por este egrégio Tribunal de Justiça, valendo conferir, por todos,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de hospital e médico. O autor alega que, após procedimento cirúrgico para artroplastia total de quadril, contraiu
infecção hospitalar
, resultando em sucessivos tratamentos que teriam causado danos permanentes à sua saúde e capacidade laboral. Requer a condenação dos réus ao pagamento de R$1.500.000,00 em face do hospital, R$750.000,00 em face do médico, além de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve erro médico e responsabilidade do hospital e do médico pela infecção hospitalar e agravamento do quadro clínico do autor. (ii) Estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados pelo autor, caracterizando o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil dos profissionais de saúde e do hospital em casos de infecção hospitalar exige a comprovação de culpa, nexo causal entre a conduta e o dano, bem como o ato ilícito por parte dos réus. A perícia judicial, que analisou detalhadamente o histórico clínico do autor, conclui que não houve má prática ou erro na conduta dos réus, sendo adotados os procedimentos corretos e adequados para o tratamento da infecção. O laudo pericial destaca que o autor é portador de anemia falciforme e esplenectomizado, condições que afetam sua imunidade, o que contribui para o risco de infecções, afastando o nexo causal entre a cirurgia e a posterior infecção por Staphylococcus aureus. A alegação de insuficiência temporal na prescrição de antibióticos não caracteriza erro, considerando que a cirurgia foi classificada como “limpa” e a profilaxia antibiótica foi realizada de acordo com as práticas médicas padrão.
O laudo conclui pela ausência de falha no atendimento hospitalar e na conduta do médico, destacando que o hospital possuía instalações adequadas para o procedimento, e que o tratamento para controle da infecção foi eficaz. O livre convencimento do juiz, devidamente motivado com base na prova pericial e nas demais provas dos autos, é suficiente para afastar as alegações de erro médico e responsabilidade dos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilização civil por infecção hospitalar exige a comprovação de culpa e nexo causal entre a conduta do hospital ou do médico e o dano sofrido.
A prova pericial que ateste a adequação dos procedimentos médicos e hospitalares pode afastar a responsabilidade civil se não houver elementos suficientes para demonstrar erro ou negligência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.705.923/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10.04.2018; TJES, Apelação Cível n.º 0001658-23.2018.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 31.10.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 0016216-72.2017.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. em 19.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ponto nodal do recurso cinge-se a verificar se estão presentes os pressupostos de responsabilidade civil da requerida Unimed Sul Capixaba, notadamente quanto ao suposto quadro de infecção hospital apresentado pela apelante.
2. É objetiva a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por danos causados ao paciente-consumidor quanto às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, como é o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão dos pacientes, a teor do art. 14, caput, do CDC, sendo necessária a comprovação do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.
3. No caso dos autos, a ocorrência de reação infecciosa não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade dos profissionais responsáveis pela prescrição do medicamento, visto que ausente a comprovação do nexo de causalidade. 4. Conjunto probatório que dá conta de que não foram devidamente observados os cuidados de assepsia no período após a alta da primeira internação, sendo certo que a conduta da própria apelante favoreceu a autoinoculação de germes da flora endógena, contaminando as feridas. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0005604-22.2014.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Deste modo, uma vez ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o atendimento ocorrido nas dependências da unidade hospitalar da apelada e a infecção contraída, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, no dever de indenizar, uma vez que, à luz da excludente de responsabilidade que consta da norma do art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...]

Diante desse cenário, uma vez ausente a prova do nexo de causalidade entre o atendimento médico ocorrido no hospital de propriedade do apelado e a infecção que acometeu o apelante, são improcedentes os pedidos formulados.

Posto isso,
anulo, de ofício, a sentença recorrida
e, por aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º),
julgo improcedentes os pedidos formulados
por
Rogério Pereira Agum
contra
Vitória Apart Hospital S.A.

Como consequência, condeno o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atribuído à causa, a ele assegurando, todavia, a suspensão da exigibilidade das verbas, a teor do que prevê a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para anular a respeitável sentença e, por aplicação da teoria da causa madura, julgo improcedentes os pedidos formulados por Rogério Pereira Agum contra Vitória Apart Hospital S.A.

Voto com a relatora.